Tribunal: STF
Processo: ARE 1408477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AGENTE PENITENCIÁRIO. REQUISITOSPREENCHIDOS. REQUISITO TEMPORAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL. NÃO ÉADMISSÍVEL QUE O ADMINISTRADO FIQUE À MERCÊ DA APRESENTAÇÃO DERELATÓRIO DE IMPACTO FINANCEIRO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARAAQUISIÇÃO DO DIREITO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para análise do direito do requerente à promoção pretendida, necessária aanálise da Lei Estadual 14.695/2003 e do Decreto Estadual 44.769/2008 que a regulamenta. O dispositivo legal acima mencionado elenca os seguintes requisitos para que oservidor seja promovido:



    “Art. 11.



    (...)



     



      § 1°. Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes requisitos: I - encontrar-se em efetivo exercício; II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível; III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias desde a sua promoção anterior, nos termos da legislação específica; IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual pretende ser promovido; V - comprovar participação e aprovação em atividades de formação e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira para a implementação de tais atividades.”



     O Decreto estadual nº 44.769, de 2008, por sua vez, dispõe acerca da promoção por escolaridade adicional e estabelece os requisitos para sua concessão:



    Art. 4º. A promoção por escolaridade adicional de que trata o art. 2º fica condicionada aos seguintes requisitos: I - conclusão do estágio probatório, com comprovação da aptidão do servidor para o desempenho do cargo; II - efetivo exercício do cargo; III - avaliação de desempenho satisfatória, nos termos dos §§1º a 3º do art. 3º e no § 2º do art. 6º; IV - publicação de resolução conjunta do dirigente de órgão ou entidade pertencente aos Grupos de Atividades de que trata o art. 1º com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, até 60 (sessenta) dias após a data de publicação deste Decreto, definindo: a) critérios e procedimentos para comprovação da escolaridade e análise da documentação de que trata o inciso III; e b) modalidades de cursos, bem como áreas de conhecimento e de formação aceitas para fins de promoção por escolaridade adicional em cada carreira, tendo em vista o disposto no art. 2º e no § 1º deste artigo; V - requerimento, preenchido pelo servidor, da promoção junto à unidade de recursos humanos do órgão ou entidade de lotação do servidor até 60 (sessenta) dias após a data de publicação da resolução conjunta de que trata o inciso IV, mediante apresentação de documentos que comprovem: a) conclusão do curso até o dia 31 de dezembro de 2007, para fazer jus à promoção por escolaridade adicional com vigência a partir de 1º de janeiro de 2008; e b) matrícula no curso até o dia 31 de dezembro de 2007, para fazer jus à promoção por escolaridade adicional com vigência a partir de 30 de junho de 2009 ou 30 de junho de 2010, nos termos do art. 6º; VI - encaminhamento, pelo dirigente de órgão ou entidade pertencente aos Grupos de Atividades de que trata o art. 1º, de relatório para a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (...).



    A Primeira Seção Cível do TJMG, no julgamento do IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001, decidiu que o Decreto estadual nº 44.769, de 2008, ao estabelecer limitações temporais não elencadas no art. 19 da Lei estadual nº 15.464, de 2005,para concessão da promoção por escolaridade adicional, extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia:



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005. RESERVA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE. AUTOAPLICABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECRETO Nº 44.769/08. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS TEMPORAIS NÃO PREVISTOS NO TEXTO LEGAL. EXCLUSÃO. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INEFICÁCIA DO TEXTO LEGAL. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS. ARTIGO 4º DO DECRETO LEI 44.769/08. TESE FIRMADA. (...) (IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001, Relator Des. Afrânio Vilela, 1ª Seção Cível, j. em 09.11.2018 , in DJe de 22.11.2018).



    Feitas essas considerações, a prova produzida mostra que o recorrenteocupa o cargoefetivo de Agente de Segurança Penitenciário desde 20/10/2014, foi aprovadono estágio probatório, concluiu o Curso Superior de Gestão de Segurança Pública e Privada, obteve média de 100% em 5 (cinco) avaliações individuais de desempenho e requereu administrativamente a concessão da promoção por escolaridade adicional.



    Portanto, considerando que o requisito temporal foi afastado pelo IRDR nº 1.0000.16.049047-0/001, que a aprovação da Câmara de Promoções não é exigência para a carreira de agente de segurança penitenciário, é de se considerarque todos os requisitos foram cumpridos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente